Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021495-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM BELARMINO DA SILVA - CPF: 615.476.461-87 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrado que a questão demanda dilação probatória, bem assim que a medida pleiteada tem caráter satisfativo e irreversível, não cabe impor à demandada a obrigação de liberar o veículo (motocicleta) contemplado, sem que haja prova efetiva de que houve cumprimento integral das exigências contratuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021495-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: JOAQUIM BELARMINO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Motogarças Comércio e Participações Ltda. de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Joaquim Berlarmino da Silva,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida agravante, juntamente com a corré Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., que entreguem ao autor agravado a motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil).

A agravante Motogarças Comércio e Participações Ltda. sustenta que não ficaram evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem.

Argumenta que o consorciado, com a contemplação, faz jus ao recebimento de um crédito, todavia, não adquire direito ao bem utilizado como padrão.

Aduz que o consorciado não está obrigado a optar pela concessionária onde adquiriu o plano de consórcio e, no caso, em que houve a opção de adquirir a motocicleta na Motogarças, o agravado deve se enquadrar nas condições de venda da empresa, tais como preço, frete, prazo de entrega e disponibilidade do bem.

Assevera que não está sujeita a tabelamento de preço, bem como que é lícita a cobrança de diferença de crédito e de frete, não há falar em ilegalidade das cobranças realizadas.

Anota que não tem motocicletas em seu estoque, em razão do desabastecimento provocado pela fábrica no período da pandemia e, ainda, que não recebeu qualquer quantia por parte do agravado, que crédito está integralmente disponível junto à Administradora do Consórcio.

Alega que para a retirada da motocicleta em seu estabelecimento, o agravado precisa pagar o valor da diferença de crédito, porque o seu consórcio não é suficiente para quitar o pretendido bem.

Afirma ainda que não é caso de inversão do ônus da prova.

Assim, defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada, subsidiariamente, para afastar a multa diária, bem como para lhe conceder prazo mínimo de 90 (noventa) dias para entregar a motocicleta ao agravado e, ainda, para que seja afastada a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 148460170) e contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 151259665).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 151607661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O propósito do recurso está na reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de origem e determinou que a requerida, aqui agravante, realize a entrega ao autor agravado de uma motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil).

Subsidiariamente, pretende a recorrente afastar a multa diária aplicada, ou que lhe seja concedido o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do bem e, ainda, que seja afastada a inversão do ônus da prova.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por Joaquim Berlamino da Silva, aqui agravado, em desfavor de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e de Motogarças Comércio e Participações Ltda., esta última aqui agravante, ao fundamento de que adquiriu junto às requeridas um consórcio de uma motocicleta NXR 160 BROS ESDD, grupo 42316, cota 689, plano de 80 meses, pelo valor total de R$ 21.784,11, que foi contemplado após um lance de R$8.001,99, realizado em fevereiro de 2022, na assembleia 47, todavia, não recebeu a motocicleta, porque teria que efetivar o pagamento de R$ 3.317,19, a título de diferença do valor do bem adquirido, que não teria previsão contratual expressa.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente, a probabilidade do direito, decisão que é objeto deste recurso.

Como cediço,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do CPC.

No caso, ao analisar os documentos que instruem a ação de origem, é incontroverso que o autor, aqui agravado, foi contemplado em fevereiro de 2022, referente ao grupo 42316, Cota 689, RD05, para aquisição da motocicleta
NXR 160 BROS ESDD (Id. 84585854 - pág. 1 – autos de origem)
.

Por outro lado,
observa-se que a expedição de Carta de Contemplação não implica em automática liberação do bem, para tanto, conforme a item XII, cláusula 12.1 – Da liberação do Crédito Para Aquisição do Bem, do Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda, o consorciado deverá comprovar os seguintes requisitos (Id.
84585850 - pág. 5– autos de origem)
:

a) estar em dia com suas obrigações financeiras;

b) estar com cadastro de contribuintes da Receita Federal ativo;

c) não apresentar restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito;

d) apresentar à Administradora ou numa concessionária Honda credenciada os demais documentos requeridos à liberação do crédito (...);

e) comprovar ter renda mensal atual de 3(três) vezes o valor das parcelas ou da soma das parcelas de todas as cotas não quitadas.

Dessa forma, considerado que os requisitos acima não foram comprovados nos autos de origem, máxime porque não ficou demonstrado que houve a liberação da carta de crédito, razoável, portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que em momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida pleiteada.

Como se vê, a questão demanda dilação probatória na origem e, a princípio, não cabe impor à parte requerida agravante a obrigação de liberar o veículo (motocicleta) contemplado, sem que haja prova efetiva de que houve cumprimento integral das exigências contratuais.

Além do mais, mostram-se evidenciados o caráter satisfativo e o perigo de irreversibilidade da medida pleiteada (art
. 300, §3º do CPC)
.

Ao analisar caso semelhante, recentemente, decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM CONSISTENTE NA ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL
–
ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão, ex vi do § 3º do artigo 300, do CPC. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1007612-23.2022.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR(A) DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em

19/10/2022, publicado em 31/10/2022) (g.n)

No voto condutor para o acórdão a ilustre Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, assim consignou:

“[...] verifica-se que a questão é
controversa
, havendo nítida divergência de narrativas das partes, de modo que havendo dúvida a respeito da situação fática, se afigura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória.

De mais a mais, verifica-se que
a medida é
satisfativa
, e esgota o próprio mérito da ação principal, se mostrando temerária a imposição da obrigação
initio litis
, tendo em vista a
irreversibilidade
da providência”
.

Acerca do perigo da irreversibilidade da medida esta Egrégia Quarta Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3º do artigo 300 do CPC)
.
(N.U 1011120-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (g.n)

Dessa forma, é caso de indeferir o pedido de tutela de urgência que objetiva a entrega da motocicleta
NXR 160 BROZ ESDD, por conseguinte, afastar a multa diária aplicada.

Por derradeiro, no que tange a inversão do ônus da prova, a decisão impugnada não comporta reformas.

Sucede que além de a hipótese tratar de nítida relação de consumo, ficou demonstrada a

hipossuficiência
da parte autora agravada em relação à requerida, aqui agravante
, a autorizar a inversão do ônus da prova.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para reformar, em parte, a decisão impugnada,
para indeferir o pedido de tutela de urgência que objetiva a entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD
, mantida a inversão do ônus da prova.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do Agravo Interno pela perda superveniente do interesse do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022